Tribunal: TJDFT
Processo: 0014022-38.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0014022-38.2016.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: MAISON INCORPORACAO E EDIFICACAO SPE LTDA RECLAMADO: QUINTA TURMA CIVEL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração (ID 9198752) opostos por Maison Incorporação e Edificação SPE Ltda contra a decisão de ID 9198749, proferida em 04 de maio de 2016, que indeferiu a reclamação apresentada pela ora embargante, uma vez que a hipótese trazida a exame não se subsume a nenhuma das situações previstas no artigo 988 do CPC e artigo 196 do RITJDFT. Em 08/08/2016, determinou-se o sobrestamento do feito (ID 9198755). Tendo em vista o acórdão proferido no IRDR 0022013-65/2016, os autos voltaram conclusos no mês corrente para análise dos aclaratórios (ID 18350695 e ID 18350698). Considerando o longo decurso de tempo, intime-se a embargante Maison Incorporação e Edificação SPE Ltda para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se persiste o interesse no julgamento do presente recurso. Registro que o transcurso do prazo sem manifestação ensejará a compreensão de que houve a desistência do recurso, redundando no não conhecimento dos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora